Tribunal: TJMT
Processo: 0040579-30.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040579-30.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - EPP - CNPJ: 07.037.657/0001-72 (EMBARGANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - EPP - CNPJ: 07.037.657/0001-72 (EMBARGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - EPP - CNPJ: 07.037.657/0001-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR FAIXA DE ESCALONAMENTO (ARTIGO 85, § 5º, DO CPC) – AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO À SÚMULA 45 DO STJ – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE PARA MANTER OS HONORÁRIOS NA FORMA COMO FIXADO NA SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

No reexame necessário é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula 45 do STJ).

Conforme estabelece o
artigo 85, § 5º, do CPC, quando
“a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor [...] for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Todavia, é indevido determinar em remessa necessária que seja observado o escalonamento dos honorários sucumbenciais previsto no
artigo 85, § 5º, do CPC se a aplicação do respetivo dispositivo legal
agravar a situação da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença apenas em relação aos honorários sucumbenciais para de modo a fixar em 10% sobre o valor da condenação, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder nos termos do artigo 85, § 5º, do CPC.

Aduz que, na sentença o Juízo
a quo
fixou os honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação e não houve interposição de recuso pela parte vencedora.

Sustenta que, os autos foram remetidos ao Juízo
ad quem
em remessa necessária, de modo que, não poderia a sentença ser reformada para agravar a situação do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que, “
a Súmula nº 45, do STJ, preceitua que "no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública””.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios, aplicando o efeito infringente para reformar o acordão objurgado.

O Embargado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

Extrai-se dos autos que o
Juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação

Declaratória de Inexistência de relação Jurídico-Tributária, para:
01)
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária da pessoa jurídica
RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA – EPP
, relativa a

exigência de ICMS incidente sobre os insumos necessários para a prestação do serviço de recapeamento de pneus e, consequentemente, a declarou a inexistência de débito dessa natureza;
02)
Condenar a Fazenda Pública a restituir os valores cobrados e pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros, devendo para tanto observar a prescrição quinquenal;
03)
estabelecer que a restituição seja realizada por meio de precatório ou compensação;
04)

Condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (dez por cento) do valor atualizado da condenação
.

Em remessa necessária o
Juízo
ad quem
,
retificou parcialmente a sentença apenas em relação aos
honorários sucumbenciais, fixando-os por escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor da condenação até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder
.

Sobre o assunto sabe-se que, de acordo com o artigo 85, § 5º, do CPC, quando
“a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor [...] for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

No entanto, ao ser ao ser determinado, em remessa necessária, que os honorários sucumbenciais observassem o escalonamento previsto no artigo 85, § 5º, do CPC, o acordão agravou a condenação imposta à Fazenda Pública, ora Embargante, afrontando o Princípio da Vedação ao
Reformatio in Pejus,
e, consequentemente, a Súmula 45 do STJ, que assim dispõe:

“
Súmula 45 do STJ. No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”.

Com efeito, uma vez que
em reexame da sentença a situação jurídico-processual da Fazenda Pública não pode ser agravada, devem ser acolhidos os aclamatórios, para manter os honorários sucumbenciais na forma como estabelecida pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
acolho
os embargos declaratórios
aplicando-lhe efeito infringente, para ratificar integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023